Tribunal: CARF
Processo: 15954.720004/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720004/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.341 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
REGINA CÉLIA MELCHIORI PAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGADO
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO.
REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720004/2015-09
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada a Notificação de Lançamento, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário de 2012, que resultou na apuração do IRPF/2013 Suplementar, objeto
da presente lide.
2. De conformidade com os termos das Descrições dos Fatos e Enquadramento Legal,
foi efetuada glosa da dedução das Despesas Médicas, no valor de R$26.000,00.por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal.

3. O contribuinte apresentou impugnação, contestando o lançamento às fls. 2/18, por
intermédio do seu representante legal, alegando que:

Transcreve vários acórdãos do Conselho Administrativo Fiscal, e o Inciso III do § 1o
do Regulamento do Imposto de Renda .
No presente caso o contribuinte apresentou os comprovantes (Recibos) que
demonstram, claramente, as despesas médicas efetuadas e declaração do profissional
comprovando a prestação dos serviços.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

Afirma que os pagamentos foram realizados em dinheiro e que não há nenhum gasto de
valor elevado, incompatível com a condição financeira do impugnante.
Que os recibos cumpre os requisitos estampados no RIR/ Trata-se de fato inegável,
perante as declarações do profissional que comprova a prestação do serviço. Alega que,
somente caberia a exigência de cheques para comprovação das despesas médicas, no
caso de não ser possível a prova, por documento , conforme preceitos estabelecidos no
art. 80, Inciso III §1 do art. 80, do RIR.

Transcreve, texto de entendimentos de juristas, de um acórdão do Conselho
Administrativo Fiscal, CARF, sobre provas.

Cita entendimento do professor Geraldo Ataliba, dos juristas Celso Antônio Bandeira
de Mello, de Lourival Vilanova e do Professor Paulo Celso Bonilha, e um acórdão do
Conselho Administrativo Fiscal, CARF, sobre provas.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

Contesta a aplicação dos Juros Selic Aplicados, da Multa de Ofício, por ser
confiscatória
4 A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5 Trata a presente lide, da glosa da dedução das Despesas Médicas, que será objeto da
apreciação no presente voto.
6 Sobre as deduções da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, deve se
atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95, em seu artigo 8o:
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
6.1. Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73, todos
do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam dedução, é
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados ou
justificados, a juízo da autoridade lançadora.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

7. Da apreciação da impugnação o interessado contestada, alegando que os valores
informados em sua declaração de ajuste anual, trata-se de despesas médicas, com o
declarante , alega que já apresentou os recibos, e anexa declaração emitida pelo
profissional e que os valores foram pagos em espécie (dinheiro) na qual consta a
seguinte tabela, valores mensais de R$ 2.170,00. janeiro a dezembro/2012, que perfaz o
montante de R$ 26.040,00 e não R$ 26.000, 00, valor informado na declaração de ajuste
anual. Afirma o impugnante que “ não he nenhum gasto de valor elevado, incompatível
com a condição financeira da impugnante” A questão aqui não tem relação com a
condição financeira do contribuinte, e sim com a comprovação da efetividade dos
serviços prestados. Vale ressaltar, que as despesas médicas, não está intimamente ligada
a condição financeira do contribuinte e sim as necessidades dos serviços realizados
pelos profissionais da área de saúde. No presente caso, não consta dos documentos
laudo médico, prescrevendo fisioterapia , principalmente por um período de um ano.
7.1 Observa-se ainda, que os recibos não consta o número do CPF e o endereço do
emitente e ainda tem alguns não consta assinatura do emitente, conforme transcrição de
um deles.

8. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
8.1 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
8.2 A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
9 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das despesas
com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda, deve
necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF
ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
10. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
10.1 Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
11. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas no
valor de R$ 26.000,00, tendo em vista a falta de comprovação da efetividade do
pagamento ou da realização dos serviços médicos pleiteados.
12. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
13 No caso em questão, o motivo da glosa foi à falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos.
14 Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

15. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
15.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
15.2 O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço. As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a
pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a ele
comprová-los.
16. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta
turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de
junho de 2011; Acórdão no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no
2102-00.824, sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de
junho de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos rendimentos
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de
diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer
uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de outras
despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e instrução),
bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da atividade
rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas pelo
contribuinte
declarante.
Recurso
negado.
Acórdão
n°
2102-001.632
de
27/10/2011.(grifei)
16.1 Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, emitidos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como, por
exemplo, o Acórdão CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
16.2. Com relação às transcrições de entendimentos de professores e juristas, são
entendimentos sobre o provas, ,não pode ser aplicado no presente julgado.
17. Quanto a multa de oficio, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada
infração à legislação tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99). Conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, de 27/12/96, nos lançamentos de ofício serão aplicadas as multas de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
17.1 Assim, tendo sido apurada infração à legislação tributária, no caso em tela glosa
de despesas médicas, aplicou-se corretamente a multa de ofício de 75%.
17.2 Além disso, a multa de ofício aplicada constitui mera sanção por ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o Princípio
Constitucional de Vedação ao Confisco (art. 150, IV).
17.3 A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado
pela lei, ou, no dizer do art. 3o do Código Tributário Nacional – CTN, é atividade
administrativa plenamente vinculada. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no
patrimônio do contribuinte.
17.4 Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%
prevista em lei,
Juros de Mora
18. O Código Tributário Nacional, estabelecendo norma geral de direito tributário, nos
termos do art. 146 da Constituição Federal, determina, em seu art. 161 caput e parágrafo
primeiro, que o crédito tributário não integralmente pago no vencimento deve sofrer a
incidência de juros de mora. Tais juros, se não especificado de modo diverso em lei,
devem ser calculados à taxa de 1% ao mês.
As regras relativas à incidência de juros constam do art. 953 do RIR/1999, que consta
abaixo transcrito:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei No8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei No 9.065, de 1995,art.
13, e Lei No 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei No
8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei No 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art.
950 (Decreto-Lei No 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei No 2.331,
de 28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei No
1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência, nos
casos de que trata o art. 273.
19. A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e hoje tem
fundamento na Lei no 9.430/1996. Entende-se que estas leis são perfeitamente
adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN, ainda que somente equiparem
a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este procedimento.
Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a 1%,
podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União, calculados
pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência administrativa,
podendo-se citar, a título exemplificativo, o seguinte Acórdão proferido pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes:
“JUROS DE MORA- SELIC - A taxa de 1 % ao mês prevista no CTN é aplicável
apenas se a lei não dispuser de modo diverso. A Lei 9.065/95, que estabelece a
aplicação de juros moratórios com base na variação da taxa Selic para os débitos não
pagos até o vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional,
não cabendo a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe aplicação.
20. A matéria, inclusive, já foi objeto de Súmula aprovada pelo Conselho Pleno do
Primeiro Conselho de Contribuintes em sessão extraordinária realizada no dia
20/06/2006, nos termos da Portaria no 04, de 19/05/2006, daquele colegiado, conforme
enunciado a seguir:
“Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
21. Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada
pelo notificado, mantendo na integra a Notificação de Lançamento.
Recife, Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2019
Walderez Maria Aguiar dos Santos-Relatora
Documento assinado digitalmente.
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Mat. SIPE 25.593.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento;
b)
inaplica-se a taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
c)
é ilegal a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício;
d)
A multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
e)
aplica-se o princípio da boa-fé na apreciação das provas; e
f)
cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não
são válidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o acórdão-recorrido manteve as glosas com base nos
seguintes fundamentos:

a) Inexistência de documentação que comprovasse a necessidade terapêutica das
sessões de fisioterapia;
b) Irregularidade formal de alguns dos recibos, como a ausência de assinatura e
do CPF do prestador de serviço etc;
c) Falta de comprovação do efetivo pagamento.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720004/2015-09

O fundamento a deve ser afastado, na medida em que a autoridade fiscal não tem
competência para avaliar a necessidade de qualquer tratamento médico, tampouco questionar a
duração da atividade terapêutica. Se houve o pagamento pela prestação de serviços de
fisioterapia, cabe tão-somente ao fisioterapeuta a avaliação pela necessidade da terapêutica, e ele
responde penal, civil e regulatoriamente por eventuais ilícitos cometidos.
O fundamento b deve ser mantido para os vícios descaracterizadores da
documentação comprobatória do pagamento, como a ausência de assinatura e do CPF do
prestador do serviço. Porém, a glosa deve limitar-se aos documentos irregulares.
Por fim, em relação ao fundamento c, o sujeito passivo fora intimado a comprovar
o pagamento das despesas médicas com termos específicos (fls. 95/96).
Novamente ressalvando meu ponto de vista pessoal, reconheço que a orientação
firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de
despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por
instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo
fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se
houve intimação prévia e expressa para tanto.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 178
DF CARF MF
Original